Tribunal: TJBA
Processo: 0514091-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514091-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE NILTON DE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA RESIDUAL EM SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL (10%). VALOR INDENIZATÓRIO DETERMINADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO EM MONTANTE SUPERIOR AO APURADO JUDICIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CERCEAMENTO DE DEFESA NO LAUDO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO CONFORME O VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, com fundamento na conclusão pericial de que a parte autora apresentava invalidez parcial incompleta de 10% restrita à coluna cervical, já tendo sido paga administrativamente indenização superior à apurada em juízo. O apelante ainda alegou nulidade do laudo pericial por ausência de graduação de supostas lesões em outros membros e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão: Verificar a validade do laudo pericial judicial, a existência de cerceamento de defesa e o direito à complementação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, além da manutenção ou revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir: O recurso não versa exclusivamente sobre honorários, razão pela qual não se aplica a restrição da gratuidade prevista no art. 99, § 5º, do CPC, sendo rejeitada a preliminar de deserção.

O laudo pericial foi claro ao atestar invalidez parcial de 10% na coluna cervical, não havendo menção a outras lesões indenizáveis.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o juiz, como destinatário da prova, considerou o laudo suficiente para o deslinde da controvérsia.

Aplicando-se a proporcionalidade prevista na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ, verifica-se que o valor já pago administrativamente (R$ 1.687,50) excede o valor devido com base na perícia (R$ 1.350,00), não havendo complementação a ser feita.

Mantida a improcedência da demanda, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. Conclusão: Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0514091-64.2016.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
JORGE NILTON DE SOUZA DA SILVA
e Recorrida
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA E OUTROS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA